Tribunal: TJBA
Processo: 8128640-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128640-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: GLEISON SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
LIMITAÇÃO DOS JUROS PACTUADOS À MÉDIA DE MERCADO
. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da Súmula 530, do STJ “nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

2. A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara, admitindo-se também sua cobrança se houver previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Nesse contexto, tendo em mira que o contrato não foi apresentado, deve ser vedada a capitalização mensal dos juros.

3. Ausente o contrato, afasta-se a cobrança da comissão de permanência, sendo facultado a cobrança dos demais encargos de mora.

4. Reconhecida a abusividade das cláusulas, a repetição do indébito dos valores pagos a maior é consequência inafastável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

5. Apelação improvida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8128640-61.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
. e Apelado
GLEISON SALES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem pelas razões adiante expostas.